Tribunal: TJSP
Processo: 1010697-69.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ações conexas. Usucapião especial urbano e rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Recurso desprovido. Sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião formulado por Roberto Cláudio Rosa e procedente a ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse movida por Lázaro Bento e Iracy Maria Dias Bento, declarando rescindido o contrato de comodato e

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ações conexas. Usucapião especial urbano e rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Recurso desprovido. Sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião formulado por Roberto Cláudio Rosa e procedente a ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse movida por Lázaro Bento e Iracy Maria Dias Bento, declarando rescindido o contrato de comodato e reintegrando dos autores na posse do imóvel. Controvérsia reside na legitimidade da posse exercida pelo apelante Roberto com animus domini e a validade do contrato de comodato alegado pelos apelados. Análise pormenorizada do conjunto probatório dos autos, especialmente testemunhais, feita pelo d. juízo a quo. Apelante que não logrou êxito em demonstrar a posse com ânimo de dono, apresentando versões contraditórias sobre a data de início da posse. As testemunhas não esclareceram a origem da ocupação, e as alegadas benfeitorias realizadas não configuram posse com ânimo de domínio. Documentos dos apelados comprovam a regularidade da aquisição do imóvel. Rescisão do comodato e reintegração de posse. Cabimento. Sentença ratificada e mantida, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do TJSP. Recurso desprovido.